Tribunal: TJSP
Processo: 1000998-67.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano não é abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação (recurso repetitivo REsp 1388972/SC). A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541 do C. STJ). 3. Impugnação de tarifas. Abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem. Recurso de apelação provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000998-67.2020.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é apelante
LUCIVANE WEDILA VAZ, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
2
Voto no 35787
Processo no: 100998-67.2020.8.26.0642
Comarca de Ubatuba
Apelante: Lucivane Wedila Vaz
Apelado: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRTO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. A taxa de juros
remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano não é
abusiva. As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (recurso
repetitivo REsp 1061530/RS). 2. A cobrança de juros
capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando
houver expressa pactuação (recurso repetitivo REsp
1388972/SC). A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
(Súmula 541 do C. STJ). 3. Impugnação de tarifas.
Abusividade apenas da tarifa de avaliação do bem. Recurso
de apelação provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face do
teor da r. sentença de fls. 130/135, que julgou improcedente os pedidos
deduzidos na presente ação revisional de contrato bancário.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da causa.
O autor recorre, impugnando, em síntese, o método de
cálculo de amortização, os juros e as tarifas cobradas.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 152/198,
requerendo, em suma, o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
3
Recurso regularmente processado.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para
todos os fins próprios, o da r. sentença recorrida.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário.
A taxa de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e
24,90% ao ano não é abusiva.
Em recurso repetitivo, foram firmadas as seguintes teses:
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios
dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do
CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto (REsp 1061530/ RS). Outrossim, “A circunstância de
a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a
taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN).
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de
mútuo é permitida quando houver expressa pactuação, conforme decidido em
recurso repetitivo (REsp 1388972/SC). Como já destacado, foi pactuada a taxa
de juros remuneratórios de 1,87% ao mês e 24,90% ao ano. Assim, constata-se
que a taxa de juros remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
4
duodécuplo da mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual
(alcançada pelo método composto de formação de taxa de juros).
Nesse sentido:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.” (Recurso Especial Repetitivo no
973.827, Min. Rel. p/ Acórdão Maria Isabel
Gallotti, J. 08.08.2012)
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de juros
anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes
maior do que a mensal. Consignado no aresto
atacado que não há cláusula contratual estipulando
a capitalização mensal dos juros, revela-se ilegal a
sua incidência. (AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Nessa direção, a Súmula no 541 orienta que "A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
5
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Outrossim, a denominada “tabela price” é um sistema de
amortização legítimo, não sendo próprio imputá-lo como ilegal ou abusivo,
inclusive em conformidade ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça (REsp 587.639, Rel. Min. Franciuli Neto, DJ 18.10.04; REsp 75.340,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 20.02.06). Assim, descabe o pedido de
substituição do método de amortização pelo método GAUSS ou SAC.
Logo, com o devido respeito, não houve qualquer
espécie de ilegalidade ou abusividade na pactuação e na cobrança de juros
capitalizados.
No tocante às tarifas, com o devido respeito, a r.
sentença deve ser parcialmente reformada para que se reconheça a ilegalidade
da cobrança de tarifa de avaliação do bem, in casu.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de relatoria do
Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade
da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida
a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
6
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” REsp no 1.639.259/SP e REsp no
1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do prégravame, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”
No caso, não está comprovada a prestação efetiva do
serviço de avaliação do bem.
Portanto, nos termos da jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é o caso de declarar a ilegalidade da tarifa de
avaliação do bem, com determinação de restituição dos valores pagos a tal
título, de forma simples, com correção monetária desde cada desembolso e
juros de mora desde a citação.
No mais, não se vislumbra a cobrança de tarifa de seguro
no caso em tela, de modo que o pedido de afastamento de tal tarifa resta
prejudicado.
Ainda, cláusula que prevê a tarifa de cadastro é legítima,
estando expressamente previsto esse encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da
Resolução no 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, enquadrando-o como
serviço prioritário. Conforme decidido em recurso repetitivo do Colendo
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.251.331 e no REsp no 1.255.573), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000998-67.2020.8.26.0642 -Voto no
7
tarifa de cadastro pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a Instituição Financeira:
“Permanece legítima a estipulação da Tarifa de
Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização
de pesquisa em serviços de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao
inicio de relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou
contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente"
(Tabela
anexa
à
vigente
Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada
pela Resolução 4.021/2011).”
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se
provimento em parte ao recurso. Em razão do ora decidido, os ônus
sucumbenciais fixados na r. sentença restam inalterados, pois, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do CPC, a parte apelada sucumbiu em parte
mínima.
Roberto Mac Cracken
Relator